Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-28.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013874-28.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital nos autos da ação de Obrigação de Fazer no 3784-17.2017.811.0063, que deferiu o pedido inicial para que os requeridos disponibilizassem os medicamentos, insumos, e os tratamentos de psicoterapia, sob pena de ser realizado o bloqueio judicial via Bacenjud na conta dos entes sendo 50% na conta corrente de cada.
Inconformado, o Agravante recorre sustentando que “não caracterizam situação de urgência/emergência, o que, por si só, afasta os requisitos para a concessão da tutela, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Ressalta que o Município é responsável pelo fornecimento apenas dos medicamentos do componente básico da Assistência Farmacêutica, sendo o Estado de Mato Grosso o responsável pelo fornecimento dos medicamentos componentes especializados da assistência farmacêutica (alto custo).
Assevera a ausência de avaliação do NAT, bem como a impossibilidade da escolha da marca.
Ao final, requer a reforma da decisão que determinou o fornecimento de Depura 500 UI, NIKI 3 mg, Levoid 125, Ebastel Liquido, salsep 50ml, Avamys, UC2 40MG (medicamento manipulado), sabonete líquido de glicerina granado tradicional 200ml, Neutrogena Sun Fresh FPS60 200ml, fralda adulto BIG Fral Noturna “G”, Lactosil 400, leite sem lactose.
Contrarrazões apresentadas no id. 35041476.
Interposto Agravo interno no id. 37158960.
A Procuradoria Geral De Justiça, opinou pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pelo desprovimento do recurso. (id. 46188973)
É o relatório.
Decido
Conforme relatado, o cerne da questão é dirimir sobre a responsabilização do Município quanto ao fornecimento dos seguintes itens: Depura 500 UI, NIKI 3 mg, Levoid 125, Ebastel Liquido, salsep 50ml, Avamys, UC2 40MG (medicamento manipulado), sabonete líquido de glicerina granado tradicional 200ml, Neutrogena Sun Fresh FPS60 200ml, fralda adulto BIG Fral Noturna “G”, Lactosil 400, leite sem lactose.
É sabido que o recurso de Agravo de Instrumento, possui liame estreito, cabendo nesta seara processual, somente a verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.
Consta dos autos, que a Agravante é portadora de Síndrome de Down e Autismo (CID 10 Q90 e F84), atualmente com 21 Anos, fazendo uso de medicamento e insumos e alimentos para manutenção da sua saúde.
A questão foi submetida ao NAT, o qual conclui que:
“Vit.D (Depura) – não contemplado pelo SUS. Levoitiroxina 120 Mcg (Levoid): Contemplado na Atenção Básica de Assistência Farmacêutica, sendo responsabilidade do Município. Drospirenona + Etilenoestradiol: Anticoncepcional oral. Contemplado pelo programa da Saúde da Mulher – Distribuído pelo Município. Solução Nasal: Contemplado na Atenção Básica, com a apresentação em gotas. Fluricasona: Não contemplado pelo SUS, o SUS contempla os seguintes fármacos: Beclometasona, Budosemida, Fenoterol, Formoterol aerossol. Formoterol capsula inalante. Salbutamol aerossol e solução inalante. Salbutamol aerossol bucal ou pó inalante. Prednisona comprimido. Prednisona Solução oral. Medicamento manipulado: não contemplado pelo SUS em nenhuma esfera de gestão. Sabonete líquido e fralda: Produto de higiene pessoal. O SUS não contempla. Protetor Solar: Não contemplado em nenhuma esfera de gestão do SUS. Leite sem lactose: Classificado como alimento, não contemplado. Lactase: Não contemplado em nenhuma esfera de gestão do SUS.(id.7957513).”
Os produtos de saúde contemplados pelo SUS abrangem os medicamentos e procedimentos de saúde, órteses e próteses, além dos chamados nutracêuticos, estes que são os suplementos alimentares que dependem de acompanhamento médico.
Assim, por não se tratar de medicamento, mas de objeto de higiene pessoal está afeto à esfera da Assistência Social, não se enquadrando em situação que impõe ao Município o seu fornecimento gratuito, a saber: Sabonete líquido, fralda Protetor Solar.
Admitir o contrário, o Município seria obrigado a fornecer outros insumos, onerando, injustificada e ilegalmente, os cofres públicos, a ser destinada a outros medicamentos excepcionalmente necessários.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PUBLICA - PEDIDO DE INSUMOS E FRALDAS GERIATRICAS - AUSÊNCIA DE REGULAÇÃO NO SUS - IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇAO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - INDUMOS NÃO PADRONIZADOS EM NENHUMA LISTA PARA DISPENSAÇÃO ATRAVÉS DO SUS E EM NENHUMA ESFERA DE GESTÃO - VULNERABILIDADE NAO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.A saúde é um direito humano fundamental inserido em nossa Constituição Federal como um direito social (art. 6o), estando assegurado o acesso universal e igualitário (art. 196) de acordo com as políticas públicas instituídas por lei (art. 197). O juízo originário não concedeu a tutela de urgência para o fornecimento das fraldas geriátricas pleiteadas, sob o fundamento de que não são materiais de dispensação regular da Rede Pública de Saúde e que estava demonstrada o fornecimento espontâneo pelo Município.As fraldas não se enquadram no campo de atuação do SUS, porque não constituem medicamento e nem produto de saúde, previsto no art. 6o, da Lei no 8.080/90, salvo se estiverem associadas como produto acessório ao tratamento do paciente. Nesse sentido: (ARE 1226326 Agr., Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-122 DIVULG 15-05-2020 PUBLIC 18-05-2020).[...] Há de ressaltar que no caso desse insumo, como dito, existe o programa específico do governo para a aquisição por baixo custo. Trata-se do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular, ampliado por meio da Portaria no 184, de 3 de fevereiro de 2011, com o fornecimento de fraldas geriátricas para incontinência e em valores subsidiados em até 90%, isto é, o autor poderá adquiri-las por preço acessível, ao custo relativo. (STF - ARE: 1311334 MS 0002379-85.2015.4.03.6201, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 26/02/2021, Data de Publicação: 01/03/2021). Recurso desprovido. (N.U 1020830-89.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 28/05/2021)
Portanto, o Município fica obrigado a fornecer os medicamentos contemplados pelo SUS, somente os componentes da Assistência Básica Farmacêutica, tais como: Levotiroxina 120mcg, Drospirenona+Etinilestradiol; Solução Nasal.
Diante dessas considerações, DOU PARCIAL PROVIMENTO, tão somente ao recurso, para excluir os demais itens. Vit. D (Depura), Fluricasona, Lactase, Leite sem lactose, Medicamento manipulado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora.